Tribunal: TJBA
Processo: 8015514-75.2019.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8015514-75.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RÉU: EDILSON SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MAILSON JOSE PORTO MAGALHAES TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PREFEITO MUNICIPAL DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 89,
CAPUT
, DA LEI 8666/93, E ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CONTRATAÇÕES DIRETAS, SEM LICITAÇÃO, DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA E DE CONTABILIDADE –– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA - EXISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ÓRGÃO ESPECÍFICO DE CONTABILIDADE COM SERVIDORES INVESTIDOS NOS CARGOS – NECESSIDADE DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS NÃO EVIDENCIADAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE APONTEM A LEGALIDADE DA DISPENSA DA LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EXCESSIVO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES - APARENTE SEMELHANÇA ENTRE OS OBJETOS DE ALGUNS CONTRATOS, ALÉM DE PARTE DELES TAMBÉM ENVOLVEREM ATIVIDADES TRIVIAIS INERENTES A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE ALGUMAS RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO EVIDENCIADAS - POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE AFASTADA - HIPÓTESE DE PRISÃO PREVENTIVA E NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO DENUNCIADO NÃO EVIDENCIADOS - DENUNCIA RECEBIDA SEM PRISÃO OU AFASTAMENTO DO PREFEITO.

I – O prefeito foi denunciado por ter efetuado contratações diretas, sem licitação, de serviços técnicos de advocacia e de contabilidade, acusado de ter ordenado pagamentos e utilizado de maneira indevida, em proveito alheio, de rendas públicas, remunerando com recursos da prefeitura, serviços jurídicos diversos, inclusive de sua campanha política, além de préstimos contábeis, disfarçando-os de afazeres corriqueiros, genéricos, sobrepostos e potenciais, redundando em malversação de recursos públicos

II – Consta da denúncia a exposição suficiente do fato apontado como criminoso, bem como suas circunstâncias, na forma exigida no art. 41 do CPP, possibilitando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, nesta fase processual, a atipicidade da conduta suscitada pela defesa, até porque foi descrito fato que, em tese, se constitui crime, sendo certo que a eventual regularidade das contratações deve ser aferida no curso da instrução processual, desde que atendidos os demais requisitos para a recepção da Peça acusatória.

III – No que se refere aos profissionais de contabilidade, observa-se que, independentemente da existência ou não do certame licitatório, ou da análise dos requisitos para sua dispensa, o que se verifica, ao menos nesta etapa embrionária do processo, é que não restou evidenciada a necessidade de suas contratações, pois os documentos que instruem a peça acusatória demonstram que naquele município existia órgão específico de contabilidade com servidores investidos nos cargos.

IV - Existindo servidores municipais da área contábil em exercício naquela municipalidade, cujo “chefe” do respectivo órgão, ao que tudo indica, detém a confiança do ora denunciado, tanto que foi nomeado por ele para exercer o respectivo cargo comissionado, constata-se que a contratação de empresa particular para exercer atividades triviais inerentes ao apontado órgão, são fatos que, por si só, conduzem ao entendimento de possível prática dos crimes imputados na peça acusatória.

V – O grande número de contratações de serviços advocatícios, sendo celebradas 07 (sete) no ano de 2017 e 06 (seis) no ano de 2018, sem a realização de procedimento licitatório, por si só, evidencia a possibilidade de irregularidade nos respectivos negócios jurídicos, notadamente ante a aparente semelhança entre os objetos de alguns contratos, além de parte deles envolverem também atividades triviais inerentes a órgãos da Administração municipal.

VI - Em que pese o denunciado ter defendido a admissibilidade de se contratar serviços contábeis e de advocacia sem licitação “de acordo com o grau de confiança da gestão na especialização do contratado”, não restam dúvidas de que a contratação inicial de profissionais da confiança do gestor afasta a celebração de negócios jurídicos posteriores com objetos semelhantes, até porque, à primeira vista, os novos vínculos onerosos se afiguram excessivos e desnecessários.

VII - É importante assinalar que, até o momento, não há nos autos elementos suficientes capazes de indicar a “notória especialização” de todos os profissionais contratados, a ensejar a dispensa de licitação, como exige o art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993, existindo, inclusive, advogados que possuíam, à época, pouco tempo de colação de grau, o que denota a necessidade de prosseguimento do feito para se ampliar o debate mediante a instrução do processo.

VIII - Da mesma forma, o Ministério Público aponta que Vilson Fredo Rodrigues da Mata, de forma gratuita, prestou serviços ao então candidato, ora denunciado, na seara eleitoral durante o Pleito de 2016, transmitindo “a idéia de que essa convenção foi meio de acomodação para honorários que não foram quitados anteriormente”, entretanto, não foi apresentado qualquer comprovação acerca do pagamento dos honorários anteriores, ou algum esclarecimento sobre a contraprestação do serviço prestado em 2016, o que poderá ser melhor debatido durante o curso da Ação Penal.

IX - Na situação em apreço, existem elementos indiciários que indicam a vontade livre e consciente de produzir o resultado danoso, notadamente, como já visto, em face do grande número de contratos celebrados, muitos deles com objetos semelhantes e com pagamento de valores totais, num primeiro súbito de vista, que se mostram vultosos.

X – A aplicação do princípio da Consunção é matéria bastante controvertida em nossos Tribunais e, malgrado este Relator já tenha se manifestado a favor desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência rechaçando tal posicionamento.

XI -
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi criado pela
Constituição Federal de 1988, sendo a Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. É de sua responsabilidade a solução definitiva dos casos civis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada. Assim, adotando o posicionamento firmado pelo STJ, vê-se que, ao contrário do quanto afirmado pela Defesa, não há que se falar em consunção do crime estabelecido no art. 89 da lei de licitações pelo tipo descrito no art. 1º, inc. II, do Decreto-lei 201/1967.

XII - Considerando, inclusive, que o Ministério Público destacou “que o mandatário não criou óbices durante a fase de colheita de elementos de convicção e não notícia de que atentaria contra a Justiça, servidores locais, esconderia provas, se evadiria, etc.” e inexistindo elementos colhidos até esta fase processual capazes de indicar que haja a necessidade de se acautelar o interesse público ou garantir a regular tramitação da instrução criminal, conclui-se que não se encontram-se presentes os requisitos necessários para a decretação da preventiva do denunciado e que o prefeito deverá permanecer no exercício de suas funções.

DENUNCIA RECEBIDA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 8015514-75.2019.805.0000 .

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária nº 8015514-75.2019.805.0000, de Ibipitanga, sendo Autor O MINISTÉRIO PÚBLICO e Réu EDILSON SANTOS SOUZA – PREFEITO MUNICIPAL DE IBIPITANGA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em Rejeitar a preliminar e receber a Denúncia, sem decretação de prisão preventiva ou afastamento do Prefeito acusado, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2020.

Des. Eserval Rocha

Relator